Tribunal: STF
Processo: AI 498352
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
 interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria
a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
 III. - Agravo não provido.